Tribunal: TJMT
Processo: 1019608-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019608-86.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (EMBARGANTE), APARECIDO CLAUDENIR CRIVELARO - CPF: 325.074.029-20 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE APARECIDO CLAUDENIR CRIVELARO (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FOI CONVOCADO O EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS EM RAZÃO DA SUPEIÇÃO DA EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por BUNGE ALIMENTOS S/A em face de acórdão proferido em sede de julgamento de embargos de declaração de agravo de instrumento de n. 1019608-86.2020.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÍVIDA C/C TUTELA ANTECIPADA” de n. 0001346-03.2004.8.11.0086 onde litiga com APARECIDO CLAUDENIR CRIVELARO perante a 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 75050960 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 75736458 que a decisão embargada não reconheceu o direito da agravante de acionar os herdeiros do executado até o limite de seus quinhões. A decisão embargada foi omissa ao não apontar aos fundamentos da decisão para afastar a aplicação do artigo 1792 do Código Civil que estabelece que o herdeiro responde pela dívida do espólio até o limite de seu quinhão, possuindo assim, legitimidade para figurar no polo passivo da ação de execução movida contra espólio até o limite de seu quinhão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória de Dívida proposta por Aparecido Claudenir Crivelaro em desfavor da Ceval Alimentos S/A (Bunge Alimentos S/A), pretendendo, em síntese, a declaração de dívida a ser paga pela Requerida ao equivalente a 11.533 (onze mil, quinhentos e trinta e três) sacas de soja, correspondente a R$ 178.750,00 (cento e setenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais).

Deferido parcialmente o pedido liminar vertido na exordial para determinar que seja fixado preço da quantia de 9.089 sacas de soja, devendo a ré fazer o depósito do valor apurado, em uma conta judicial em nome do Juízo, de modo que o levantamento desse montante só poderá ser feito mediante caução.

Devidamente citada, a Requerida apresentou contestação e interpôs Recurso de Agravo de Instrumento.

A liminar recursal pleiteada no instrumental foi indeferida e, no mérito, o recurso foi desprovido.

A parte autora manifestou nos autos ofertando bens em caução e requerendo a expedição de mandado judicial determinando o depósito pela Requerida no valor de R$ 140.879,50 (cento e quarenta mil, oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos), o que foi deferido pelo Juízo.

A parte requerida efetuou o depósito judicial, ocasião em que a parte autora postulou pela complementação do depósito realizado e o levantamento dos valores já consignados.

O Juízo determinou a complementação pela parte Requerida do depósito judicial, sob pena de multa diária, bem como a comprovação pelo Autor do valor da caução ofertada.

A parte Autora apresentou pedido de substituição da caução e expedição do respectivo alvará, o que foi deferido pelo Juiz a quo.

A parte Ré efetuou o depósito judicial complementar, cujo levantamento fora autorizado pelo Juízo.

Fora comunicado o óbito do Autor pelos seus patronos, com o requerimento de suspensão da lide, com deferimento pelo Magistrado de piso.

Sentença prolatada, extinguindo o feito por inércia dos interessados no prosseguimento da demanda.

A parte Requerida interpôs Recurso de Embargos de Declaração, no tocante a omissão acerca da antecipação dos efeitos da tutela anteriormente deferida, e o arbitramento dos honorários advocatícios, ao qual fora acolhido, conforme sentença.

Pleito da parte Requerida requerendo a intimação do Senhor Perito para devolução dos valores recebidos a título de honorários periciais.

Os novos embargos de declaração opostos pela parte Requerida foram acolhidos.

O Espólio de Aparecido Claudenir Crivelaro interpôs Recurso de Apelação no. 27796/2010 que, distribuído à relatoria da Desa. Clarice Claudino da Silva, determinou a regularização de representação processual do espólio, contudo, considerando a inércia fora negado seguimento ao apelo.

Pedido de restituição formulado pela parte Requerida, o qual fora deferido pelo Juízo.

Certificado pela Secretaria da Vara a ausência de Advogados regularmente constituídos pelos sucessores do Requerente, quando, então, fora determinada a intimação pessoal dos sucessores do Autor.

Petitório da Requerida comunicando o levantamento dos imóveis dados em caução pelo Autor, por ter tido conhecimento de que os referidos imóveis nunca pertenceram ao Autor, mas a terceiros (Silvano e Célia) e que já foram alienados, ocasião em que requereu que estes sejam intimados para efetuar o pagamento da dívida executada.

Ainda requereu a expedição de ofício ao TRE para que este informe o domicílio onde estava registrado o título de eleitor do autor Aparecido Claudenir Crivelaro, bem como à Receita Federal para que envie ao Juízo as três últimas declarações de renda entregues pelo autor, independente do ano que tenham sido entregues.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu por deferir o pleito para restituição dos valores pagos a titulo de realização da perícia, bem como revogar, ante a ausência de sucessão processual, a decisão que havia determinado a intimação dos sucessores do autor, pessoalmente, para que procedam à restituição aos autos em favor da parte requerida do valor de R$ 343.032,16 (trezentos e quarenta e três mil e trinta e dois reais e dezesseis centavos) referente à antecipação da tutela e de R$ 42.976,62 (quarenta e dois mil e novecentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos) referente aos honorários advocatícios, sob pena de incidência de multa no valor de 10% e execução do bem dado em caução ou dos bens dos sucessores caso o bem já tenha sido vendido ou partilhado.

Por fim, indeferiu o pedido de busca do último domicilio do autor e consignou que, em caso de fraude, conforme alegado, a requerida deve apresentar o pleito adequado.

Inconformada, a Requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Não obstante seja assegurado à Agravante a busca pela restituição da quantia correspondente ao valor que o de cujus levantou em juízo, sendo lhe permitido, inclusive, a constrição de bens para a satisfação do crédito, nos termos do art. 523, §3.o do CPC, certo é que nos autos da ação em que formulou o pedido, pelo menos em princípio, a empresa Recorrente tem o direito de postular, nesta fase de cumprimento de sentença, apenas a tutela jurisdicional que lhe foi concedida na sentença.

Sob esse enfoque, em que pese à alegação da Agravante de que os imóveis ofertados em caução à época pelo de cujus pertencem a terceiro e que houve fraude, não há previsão legal para a inclusão dos caucionantes (Silvano e Célia) nesta fase processual.

Primeiro, porque o Sr. Silvano e a Sr.a Célia não integraram o polo passivo da demanda durante a fase de conhecimento, não havendo como imputar aos terceiros a responsabilidade pelo pagamento da dívida executada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE VALORES EM EXCESSO. ORDEM EMANADA NOS AUTOS DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. REQUERIMENTO A SER FORMULADO NOS MESMOS EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE TERCEIRO NA LIDE EXECUTIVA ORIGINÁRIA. DECISÃO MANTIDA. I - Constatado o levantamento indevido de valore, por meio de alvará judicial, sua restituição é medida imperiosa sob pena de enriquecimento ilícito. Todavia, considerando que a sentença que determinou a liberação do numerário foi proferida em sede de embargos de terceiro, o pleito há de ser formulado naqueles autos, ante a impossibilidade de inclusão de terceiro na lide executiva originária da qual não fez parte. II - Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-GO, Agravo de Instrumento no. 5459463-61.2018.8.09.0000, Rel. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 4a Câmara Cível, julgado em 28/03/2019)

Verifica-se, portanto, que a restituição postulada pela agravante não foi rechaçada pelo magistrado, ao contrário, foi reconhecida expressamente na decisão agravada, apenas ressaltando a necessidade de apresentação do pleito adequado.

Segundo, porque a obrigação determinada pelo Juiz na sentença se refere, especificadamente, ao Autor/Agravado.

Como bem ressaltado na decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo recursal, o óbice no prosseguimento da demanda não recai somente sobre a inclusão de terceiros no processo, mas também na falta de habilitação dos sucessores do Recorrido.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Não obstante seja assegurado à Agravante a busca pela restituição da quantia correspondente ao valor que o de cujus levantou em juízo, sendo lhe permitido, inclusive, a constrição de bens para a satisfação do crédito, nos termos do art. 523, §3.o do CPC, certo é que nos autos da ação em que formulou o pedido, pelo menos em princípio, a empresa Recorrente tem o direito de postular, nesta fase de cumprimento de sentença, apenas a tutela jurisdicional que lhe foi concedida na sentença.

Sob esse enfoque, em que pese à alegação da Agravante de que os imóveis ofertados em caução à época pelo de cujus pertencem a terceiro e que houve fraude, não há previsão legal para a inclusão dos caucionantes (Silvano e Célia) nesta fase processual.

Primeiro, porque o Sr. Silvano e a Sr.a Célia não integraram o polo passivo da demanda durante a fase de conhecimento, não havendo como imputar aos terceiros a responsabilidade pelo pagamento da dívida executada. Segundo, porque a obrigação determinada pelo Juiz na sentença se refere, especificadamente, ao Autor/Agravado.

O óbice no prosseguimento da demanda não recai somente sobre a inclusão de terceiros no processo, mas também na falta de habilitação dos sucessores do Recorrido.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021